Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704675-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUCESSO SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sucesso Serviços Financeiros Ltda. contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo Banco Bradesco S/A, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pela empresa agravante (ID 80687766). Em suas razões, a agravante defende, em suma, a necessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que os valores devidos não são decorrentes apenas de mera conta aritmética, demandando dilação probatória, a fim de comprovar fato novo. Assevera que por se tratar de título executivo inexigível, face à iliquidez da sentença, sequer deveria ter sido recebido o cumprimento provisório em questão. Afirma que eventual elaboração de cálculo sem a devida observância dos critérios contábeis exigidos pode culminar no ilícito enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, evitando-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão nos termos declinados. Preparo aos ID’s 23295245 e 23295249. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De acordo com o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso vertente, denota-se que a apuração do quantum debeatur dispensa a realização de liquidação, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos, haja vista que não detêm complexidade, compreendendo basicamente a correção monetária e incidência de juros sobre os valores, consoante determinados na sentença, senão, confira-se a sua parte dispositiva: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito, com fulcro art. 487, I, do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.319.321,46 (um milhão trezentos e dezenove mil e trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data de confecção do laudo (fl. 1571) 4/12/2017, e juros moratórios de 1% ao mês da citação, por tratar-se de matéria de fundo contratual. Registro que após o efetivo pagamento ficará a parte ré sub-rogada, até o limite dos valores desembolsados, em todos os direitos e ações inerentes aos contratos em questão, conforme art. 346 e s.s. do CCB. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, ao pagamento das custas processuais, gastos com perícia e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do montante atualizado do débito, conforme art. 20, § 3o, do CPC/73 (ID 72421843- grifo nosso) Cumpre salientar, ademais, que a tese alusiva à necessidade de se alegar e provar fato novo, a fim de que seja procedida a liquidação prévia da sentença pelo procedimento comum, de acordo com o artigo 509, inciso II, do CPC, não encontra qualquer respaldo. Note-se que a parte agravante defende a tese de forma genérica, despida de qualquer fundamento apto à demonstração da alegada necessidade de dilação probatória. Por oportuno, impende destacar que, em consulta aos autos originários, verifica-se que a Contadoria do Juízo já realizou a apuração do valor devido, sem qualquer indício de complexidade, o que reforça a constatação de ausência da probabilidade de provimento do presente recurso, tornando-se imperioso o indeferimento do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora